Tribunal: TJPA
Processo: 0812068-74.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812068-74.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSAFAR CRISTIAN DANTAS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS).
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP.

NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES E HARMÔNICAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Josafar Cristian Dantas da Costa
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º inciso II, do Código Penal, à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória, ante à nulidade do reconhecimento pessoal (Num. 14729571 - Págs. 2 a 5).

O
Parquet
contrarrazoou pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 14729584 a Num. 14729588).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 14898352 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.
ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 14729540 - Págs. 2 a 3):

A materialidade do crime restou demonstrada através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto da res furtiva e do simulacro de arma de fogo utilizado na prática do crime, bem como do Auto de Entrega do bem subtraído à vítima (Id. 68904860 - p. 13-15).

Já a autoria atribuída ao acusado foi confirmada, junto com os demais elementos do crime, a partir dos depoimentos colhidos ao longo de toda a investigação e instrução.

Em audiência de instrução, a vítima ANTÔNIO ARTHUR CRUZ DO NASCIMENTO alegou o seguinte: estava na esquina da passagem em que mora, quando dois homens abordaram a vítima e um deles, com uma arma de fogo, roubou o seu aparelho celular, e, após, fugiram na moto pela Passagem onde estava; que depois disso, a vítima foi à delegacia da Pedreira e registrar a ocorrência; quando foi almoçar com o namorado do depoente, receberam uma mensagem por rede social de uma policial, informando que seu aparelho celular foi recuperado e um dos suspeitos foi preso; que a vítima foi até a delegacia e reconheceu o denunciado como a pessoa que lhe subtraiu o aparelho, a pessoa que vinha na garupa e desceu com a arma; que não recorda dos detalhes da roupa que o acusado estava vestindo; que o acusado é uma pessoa magra, com altura de aproximadamente 1,70m, moreno; que recuperou o celular intacto.

A testemunha Soldado PM/PA NAINA BARBOSA FEIO, ouvida na audiência, relatou o que segue: que recorda dos fatos; que abordaram a moto porque o veículo estava sem placa e trafegando na contramão, bem como houve uma informação de que havia dois indivíduos em uma moto realizando assaltos na área; que o disparo de arma de fogo foi motivado pela não obediência à ordem de parada e também pelo fato de o indivíduo que estava na garupa da moto ter apontado a arma para os policiais; que em determinado ponto, os dois abandonaram a moto e correram para direção opostas, tendo sido o denunciado detido na posse do simulacro e do celular da vítima; que conseguiram localizar a vítima do celular e da motocicleta também; que presenciou o momento em que a vítima do celular reconheceu o denunciado; que no momento da prisão, o acusado confessou o crime, mas não sabe se na Delegacia assumiu o crime.

Por sua vez, foi ouvida a testemunha Cabo-PM/PA JONAS GONÇALVES DA SILVA, que narrou o seguinte: que estavam na Rua Antônio Everdosa, local conhecido por rota de fuga de criminosos; que estavam pelo local, quando dois indivíduos em uma motocicleta sem placa entraram na rua, e, ao avistarem a viatura, entraram uma passagem pela contramão, o que motivou o acompanhamento pelos policiais; que os dois não atenderam à ordem de parada; que as pessoas que estavam na via iam indiciando por onde os dois passaram; passando a Senador Lemos, o indivíduo que estava na garupa apontou uma arma aos policiais, tendo a Soldado NAINA disparado e atingido o pé do carona; que os dois fugiram para lugares diferentes e somente o denunciado foi detido, ainda na posse do celular e de um simulacro de arma de fogo; que a moto também foi apreendida e tinha registro de furto; que a Soldado Naina conseguiu contato com a vítima; que a vítima reconheceu o réu mediante apresentação da foto, porque a primeira estava receosa; que em relação à motocicleta, foi identificada a vítima da moto e compareceu na delegacia, não reconhecendo o acusado como o assaltante do veículo; que o depoente saiu em perseguição ao outro indivíduo e não presenciou o exato momento da apreensão do aparelho celular.

Por fim, em seu interrogatório judicial, o réu permaneceu em silêncio.

Diante dos depoimentos colhidos, restou plenamente demonstrada a autoria delitiva imputada ao acusado. O ofendido descreveu toda a dinâmica do crime com clareza durante a audiência de instrução, e os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado confirmaram as circunstâncias expostas pela vítima no dia dos fatos. As testemunhas narraram, de modo simétrico, as circunstâncias em que o réu foi capturado, tendo sido apreendido com ele o simulacro de arma de fogo utilizado no crime e o celular roubado da vítima. As declarações da vítima estão em perfeita harmonia com os fatos relatados pelas testemunhas, sendo que todas essas informações foram corroboradas pelo auto de apreensão e de apresentação dos bens encontrados em poder do denunciado. Tais fatos foram confirmados pela confissão extrajudicial do réu (Id. 68904860, p. 7). Nesse sentido, as palavras coesas e convergentes da vítima e das testemunhas ganham especial valor probatório e, portanto, autorizam o decreto condenatório.

Sobre o momento em que há a consumação do crime de roubo, importante destacar a Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Dessa forma, contata-se que o roubo perpetrado pelo denunciado foi consumado, pois da vítima subtraiu um aparelho celular, mediante grave ameaça exercida por um simulacro de arma de fogo, fugindo em seguida já na posse da res furtiva. Para a consumação do referido ilícito, basta a inversão da posse do bem em favor do assaltante, ainda que breve, não sendo necessária posse mansa e pacífica. As provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa são correlatas a todos os elementos informativos produzidos na esfera inquisitorial e, desse modo, bem evidenciaram o roubo cometido pelo denunciado, em coautoria com outro elemento não identificado. Na empreitada delituosa, o acusado e seu comparsa se auxiliaram materialmente, um aderiu à vontade criminosa do outro, agiram dolosamente, dividiram e compartilharam tarefas, havia entre eles unidade de desígnios, de modo que a participação de outro indivíduo foi de suma importância para a consumação do roubo. A conduta ativa do réu auxiliado pelo comparsa foi determinante para o resultado do crime, pois, enquanto o réu anunciava o assalto, o comparsa o aguardava na moto, como apoio para a fuga. Presente, dessa forma, liame psicológico entre o réu e seu comparsa para o desiderato criminoso. Sem a confluência de vontades e condutas, e união de esforços entre eles, o roubo majorado não teria sido praticado. Diante do concurso de pessoas, pode ser aplicada a causa de aumento de pena estabelecida no inciso II do § 2º do art. 157 do CP.

O conjunto probatório permite concluir que o acusado foi autor do delito tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal. A conduta criminosa não está acobertada por nenhuma causa excludente da ilicitude. O réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso. Em síntese, o denunciado praticou um fato típico, antijurídico e culpável; sendo assim, o direito lhe reserva a devida sanção penal.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 14729408 - Págs. 21 a 22)

b)

Auto de apreensão de objetos - onde consta que foram apreendidos com o réu o simulacro utilizado no delito e o celular da vítima, marca samsung, A32, cor azul (Num. 14729408 - Pág. 13);

c)

Auto de entrega (Num. 14729408 - Pág. 15);

- Corroborados pelos depoimentos judiciais:

a) da vítima – que ratificou os fatos narrados na denúncia – de que foi abordado por dois indivíduos em uma moto, com uma arma, dentre eles o réu, tendo-lhe subtraído seu aparelho celular. Esclareceu que na mesma manhã do assalto, foi acionado pela polícia, avisando que um dos autores do delito do foi preso; se dirigiu à delegacia, onde reconheceu o réu e recuperou seu aparelho celular (mídias na Num.14729514 a 14729517);

c) dos policiais militares, Srs. Naina Barbosa Feio e Jonas Gonçalves da Silva, que realizaram as diligências e a prisão em flagrante do ora apelante, encontrando-o na posse da
res furtiva
e do simulacro utilizada no delito – confirmando que a vítima o reconheceu como autor do delito e o réu, no momento do flagrante, confessou a prática do crime de roubo do celular. Esclareceu, ainda, o policial Jonas Gonçalves da Silva, que a vítima reconheceu o ora recorrente por uma foto, pois estava receosa;

d) confissão extrajudicial do réu (Num. 14729408 - Pág. 7).

Não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade delitiva do delito de roubo majorado pelo de concurso de pessoas.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Embora observe que, de fato, o reconhecimento do ora recorrente fora realizado em desacordo com as regras do art. 226 do CPP, precisamente aos seus incisos II e IV,
não podemos ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre o apelante, a exemplo da sua prisão em flagrante, na posse da
res furtiva
e do simulacro utilizado no delito, além de sua confissão extrajudicial (Num. 14729408 - Pág. 7), constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nessa linha,

não há como prosperar a tese defensiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/07/2024